Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRIMEIRA FASE. DECRETAÇÃO. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE EXECUÇÃO E INSOLVÊNCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O ajuizamento de demanda com pedido de insolvência civil não está condicionada à prévia propositura da execução singular, pois a causa de pedir daquela se funda na impotência patrimonial do obrigado, apesar de, na prática, o seu ajuizamento na maioria das vezes é precedido de uma execução judicial frustrada pela ausência de bens.
2. Conquanto, a princípio, não ser possível ingressar simultaneamente com a ação executiva e a ação com pedido de insolvência, entendo que o fato de o feito executivo estar suspenso por falta de bens penhoráveis, não inviabiliza a propositura da ação de insolvência civil, notadamente pelo extenso lapso entre o protocolo de ambas as demandas, a concluir pela não intenção do credor de se valer de duas vias judiciais para a obtenção do adimplemento forçado do mesmo crédito.
3. Na hipótese de se verificar na ação executiva a existência de indícios do estado de insolvência da parte devedora pela ausência de bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (insolvência presumida – art. 750, inc. I, do CPC/73), admite-se a propositura da ação declaratória de insolvência civil.
4. De acordo com o entendimento proferido no âmbito do Tribunal da Cidadania, o “concurso de credores é a consequência da insolvência civil, e não sua causa, com bem denota o art. 751, CPC, ao afirmar que ‘a declaração da insolvência do devedor produz (...) a execução por concurso universal dos seus credores’” (REsp 875.982/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 20/05/2009). Portanto, a demonstração de pluralidade de credores não constitui requisito para o acolhimento do pedido de insolvência civil.
5. Recurso não provido.